Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS.

1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.

2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.

3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira (movimentada como conta corrente), possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.